Tribunal: TJSP
Processo: 1085621-73.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Seguro. Ação regressiva. Danos em equipamentos elétricos por oscilação da rede elétrica. Segurado indenizado na via extrajudicial. Sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor. Responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6o, da CF), mas não dispensa a comprovação do nexo causal. Ausência de prova idônea, produzida sob o crivo do contraditório, da

Ementa:
Seguro. Ação regressiva. Danos em equipamentos elétricos por oscilação da rede elétrica. Segurado indenizado na via extrajudicial. Sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor. Responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6o, da CF), mas não dispensa a comprovação do nexo causal. Ausência de prova idônea, produzida sob o crivo do contraditório, da causa da oscilação de energia e do dano afirmado na petição inicial. Inexistência de comprovação da alegada falha na rede de distribuição. Conjunto probatório insuficiente. Laudos unilaterais que não corroboram o nexo causal. Ônus da prova da autora (art. 373, I, do CPC) não satisfeito. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida.